Tribunal: TJMT
Processo: 1004373-61.2020.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004373-61.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IRAN PIMENTEL SILVA - CPF: 109.515.981-04 (APELANTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA – PASEP - LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL – MÁ GESTÃO – AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA -

SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS – RECURSO PROVIDO.

“a presente lide versa sobre responsabilidade decorrente da má gestão dos valores depositados, a exemplo da alegação de saques indevidos e da ausência de atualização monetária da conta bancária (...) Nessas situações, o STJ conclui que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil ...” (AgInt no REsp 1882478/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
IRAN PIMENTEL SILVA,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, proposta pelo apelante, em face do BANCO DO BRASIL S.A., que julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor (apelante) ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

Defende o apelante a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.; explica que sua responsabilidade, pela gestão/administração e, por via, direta, pela atualização dos valores depositados nas contas PIS/PASEP, está bem fixada pela legislação aplicável, e, igualmente, pela jurisprudência.

Acrescenta a súmula 179 do STJ que prevê que “O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos”.

Acrescenta que especificamente sobre o tema, o STJ já se posicionou no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relacionados ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil; de igual modo, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que já julgou diversos casos sobre a matéria, tem o entendimento de que o Banco do Brasil tem sim legitimidade para figurar no polo passivo de tais processos.

Defende adiante que: “Se o Banco do Brasil é a instituição financeira à qual compete a gestão e administração do programa, e existe determinação normativa de que os saldos serão monetariamente atualizados, é evidente que compete

o referido Banco realizar as atualizações correspondentes e, na hipótese de mal prestação do serviço que lhe compete, deve ser responsabilizado.” (id. 75735952).

Nestes termos, requer seja afastada a improcedência do pedido, por conta de alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; que seja o Banco recorrido condenado ao pagamento dos valores atualizados da conta PASEP do requerente, no montante de R$ 34.039,95 (trinta e quatro mil trinta e nove reais e noventa e cinco centavos), já deduzido o que foi recebido, conforme parecer técnico contábil e memória de cálculo – valor a ser atualizado até o dia do efetivo pagamento e que haja condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência em seu máximo legal.

Contrarrazões (id. 75735956) pela manutenção da decisão e, em consequência, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, trata-se de Recurso de apelação cível interposto por IRAN PIMENTEL SILVA, contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, proposta pelo apelante, em face do BANCO DO BRASIL S.A., que julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor (apelante) ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade por ser o autor beneficiário da Justiça Gratuita.

Para apreciação, trago a colação a r. sentença:

“
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais em face do Banco do Brasil

Extrai do seguinte trecho destacado da petição inicial que a causa de pedir esta fundamentada:

“... No caso dos autos, o requerente ingressou no serviço público federal em 20.06.1983, data em que foi admitido no INCRA.

Recentemente, em 19.01.2018, o requerente procedeu ao saque do montante de sua cota e, para surpresa, o saldo disponível era de apenas R$ 697,23 (seiscentos e noventa e sete reais e vinte e três centavos ), valor que, por óbvio, está muito abaixo do que se poderia esperar após mais de 3 (três) décadas de rendimentos e atualização.

Resta evidente, portanto, que os valores depositados por força do programa PASEP foram mal administrados e mal geridos, pelo Banco do Brasil, ora requerido, responsável pela gestão/administração do programa, conforme se verá a seguir.

Este é o cenário que, gerando indignação e inconformismo no requerente, o obrigou a recorrer ao Poder Judiciário para que faça sanar e ressarcir a lesão patrimonial sofrida...”.

Ao final postula:

“...d) No mérito, seja confirmada o Banco requerido condenado ao pagamento dos valores atualizados da conta PASEP do requerente, no montante de R$ 34.039,95 (trinta e quatro mil trinta e nove reais e noventa e cinco centavos), já deduzido o que foi recebido, conforme parecer técnico contábil e memória de cálculo – valor a ser atualizado até o dia do efetivo pagamento;..”
- Num. 35444143.

Citado o Banco do Brasil apresentou contestação, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva – id. Num. 41430524.

Oportunizado ao Autor impugnar, ficou silente – id. Num. 43861853.

É o sucinto relato.

De plano, assinalo que a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida para efeito de afastar qualquer responsabilização do Banco do Brasil acerca dos fatos que embasam o pedido inicial.

Atento à teoria da asserção, considerando que ao tempo do recebimento da inicial, foram verificados indícios mínimos de vinculação subjetiva entre as partes, eventual constatação em sentido contrário, o que esta sendo implementado nesta decisão, deverá levar a ação ao julgamento de improcedência, notadamente a fim de que seja privilegiado o princípio da primazia das decisões de mérito (art. 4° do CPC)

Nesse sentido:

“(...) As condições da ação devem ser averiguadas segundo a teoria da asserção, sendo definidas da narrativa formulada inicial e não da análise do mérito da demanda. (...)” (REsp 1582176/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 30/09/2016).

A matéria em discussão já foi objeto de inúmeras decisões pelo Superior Tribunal de Justiça, com reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar no pólo passivo das ações relativas à cobrança de PIS/PASEP.

Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL - PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. Esta Corte Superior de Justiça, há muito tem entendimento no sentido de que o Banco do Brasil não tem legitimidade para figurar no pólo passivo das ações relativas às contribuições para o PIS/PASEP. Agravo regimental improvido (AgRg no Ag 405.146/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJ 14.12.2007, p. 379)

ADMINISTRATIVO. PASEP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. SÚMULA 77/STJ. LEGITIMAÇÃO DA UNIÃO. SÚMULA 77/STJ. 1. A Lei Complementar nº 8 de 3/70, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, em seu art. 5º, delega ao Banco do Brasil competência para operacionalizar o Programa, devendo manter contas individualizadas para cada servidor. Por essa atividade, estabelece a lei em favor do Banco uma comissão de serviço a ser fixada pelo Conselho Monetário Nacional. 2. Como a CEF é parte ilegítima para figurar no pólo passivo das ações relativas ao PIS (Súmula nº 77/STJ), também se deve reconhecer a ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar no pólo passivo das ações relativas ao PASEP. 3. Recurso especial provido (REsp. 747.628/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ 3.10.2005).

Ainda, outros precedentes do Superior Tribunal de Justiça exarados em decisões monocráticas
: AREsp. 1.535.349/PE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Data da Publicação 14.10.2019; REsp. 1.103.239/CE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Data da Publicação 20.11.2014; AREsp. 535.090/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Data da Publicação 7.8.2014.

Ainda julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

Correção dos valores do PASEP - ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

1 - Muito embora a pretensão do recorrente seja no sentido de que o Banco do Brasil proceda à atualização monetária do saldo depositado em sua conta vinculada do PASEP, percebe-se pelas normas previstas no Decreto 4.751/2003 que esse ato é de responsabilidade do Conselho Diretor. 2 - Isso porque, ao Banco do Brasil, assim como ocorre com a Caixa Econômica, atribui-se a tarefa de simples gestão do Fundo, isto é, como se fosse prestador de serviços ou depositário dos valores relacionados ao Fundo, não possuindo qualquer ingerência na destinação dos recursos depositados nas contas individuais vinculadas ao PASEP. 3 - Conclui-se, portanto, que o BANCO DO BRASIL não tem legitimidade passiva ad causam em demandas que busquem a correção dos valores depositados no Fundo PIS/PASEP, uma vez que a gestão desse Fundo é de responsabilidade da União. Precedentes deste e. TJDFT e do TRF1.”
Acórdão 1233664
,
07146403120198070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020.

Figurando o Banco do Brasil como simples gestão do Fundo e não possuindo ingerência na destinação dos recursos depositados nas contas individuais vinculadas ao PIS/PASEP, é de afastar sua responsabilidade.

Isto posto, julgo improcedente o pedido inicial em desfavor do Banco do Brasil.

Como o Autor não corrigiu o pólo passivo, deverá, se entender pertinente, ingressar com ação diretamente na Justiça Federal.

Condeno o Autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes em 10 % sobe o valor da causa. Por outro lado, por entender que apresentou elementos probatórios, é de deferir a gratuidade da justiça, ficando as verbas de sucumbência sobrestadas nos termos do art. 98, § 3º do CPC.”.

O recurso comporta acolhimento.

Isso porque, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que nas ações

que versem sobre responsabilidade decorrente da má gestão dos valores depositados, a exemplo da alegação de saques indevidos e da ausência de atualização monetária da conta bancária, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
E INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE O SALDO CREDOR DE CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. EVENTUAL INCORREÇÃO NO VALOR CREDITADO NA CONTA INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA N. 42/STJ.

I - Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais contra o Banco do Brasil alegando, em suma, que sua conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, administrada pelo réu, deixou de receber a devida atualização monetária, além de ter sido objeto de desfalques em razão de saques indevidos.

II - O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da ilegitimidade do réu, sob entendimento de ser mero mantenedor das contas do PASEP.

III - O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é de que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda.
No entanto, a presente lide versa sobre responsabilidade decorrente da má gestão dos valores depositados, a exemplo da alegação de saques indevidos e da ausência de atualização monetária da conta bancária.

IV - Nessas situações, o STJ conclui que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil
e, por consequência, a competência é da justiça comum estadual, em atenção à Súmula n. 42/STJ. Nesse sentido são as recentes decisões no REsp n. 1.874.404, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 1º/6/2020; no REsp n. 1.869.872, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 29/5/2020 e no REsp n. 1.852.193, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 5/2/2020.

V - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1882478/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe
18/12/2020
) (destaquei)

Nesse sentido são as recentes decisões no REsp n. 1.874.404, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 1º/6/2020; no REsp n. 1.869.872, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 29/5/2020 e no REsp n. 1.852.193, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 5/2/2020.

E mais:

“APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação em que discute sobre eventual falha na prestação do serviço na administração do PASEP. Precedentes." (Acórdão nº 1180165, 07118473220188070009, Relator: ESDRAS NEVES 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 19/6/2019, Publicado no DJE: 26/6/2019)

(...) 2. A sociedade anônima Banco do Brasil S/A como responsável pela administração das contas do PASEP é parte legítima para integrar o polo passivo da relação jurídica processual por meio da qual discute-se a gestão dos valores depositados pela União. [...] (Acórdão nº 1206877, 07371922420188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019.)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O Banco do Brasil é o administrador do programa PASEP, por expressa disposição legal, restando configurada, assim, a sua legitimidade passiva para a ação em que se discute a movimentação e atualização dos valores depositados em conta individualizada sob sua responsabilidade. 1.1. No caso, o autor noticia que ao realizar o saque dos valores depositados em sua conta individual do PASEP deparou-se com saques anteriores e não autorizados, além da defasagem no valor depositado, que deveria ser corrigido conforme determinação legal. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada." (Acórdão nº 1223554, 07061757320198070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 3/1/2020.)

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FUNDO PASEP. ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. LC Nº 8/70. DECRETO nº 4.751/2003. CONDIÇÕES PARA IMEDIATO JULGAMENTO. ART. 1.013, § 3º, CPC. AUSENTE. CONHECIMENTO TÉCNICO/CIENTÍFICO. ADEQUAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA. PERÍCIA. CONVERSÃO DE MOEDA. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. LONGO PERÍODO DE CALCULO. ÔNUS PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.1. Muito embora a gestão do PIS/PASEP esteja a cargo de seu Conselho Diretor, o qual será representado pelo Procurador da Fazenda Nacional (Art. 7º, §6º, do Decreto nº 4.751/2003), certo é que a competência para executar e aplicar as suas deliberações, fazendo cumprir as normas legais, será exercida pelo Banco do Brasil, o qual deverá promover a administração dos recursos disponibilizados (Art. 5º da Lei Complementar nº 8/70), demonstrando a legitimidade da instituição bancária para figurar no polo passivo. 2.2. Precedente da Turma: "O cerne dos autos reside na alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, bem assim, aplicação dos rendimentos devidos. Logo, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima no feito." (07308993820188070001, Relator: Carmelita Brasil 2ª Turma Cível, DJE: 15/04/2019.)

Assim, tendo em vista que o cerne da questão está na alegação de má gestão e má execução do fundo, considerando a não atualização dos valores depositados, verifica-se a pertinência subjetiva passiva da sociedade anônima Banco do Brasil S/A.

Afasto a pretensão de julgamento nesta Instância, pois, a causa não está madura.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S.A. e determinar o prosseguimento dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021